Tribunal: TJBA
Processo: 8057422-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057422-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDIELE CONCEICAO LIMA

Advogado(s)
:
ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO, LUIS EDUARDO BISPO DOS SANTOS E SANTOS

APELADO: ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO MIRANDA, LAYLA PEDREIRA PASSOS DE OLIVEIRA, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENSINO SUPERIOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE MATRÍCULA. ENTREGA DE CERTIFICADO E DIPLOMA. PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Valdiele Conceição Lima contra sentença prolatada, nos autos da Ação Indenizatória, movida em face da ASBEC – Sociedade Baiana de Educação e Cultura, em razão da alegada falha na prestação de serviços educacionais. A Autora pleiteou indenização por danos material e moral, decorrentes do suposto atraso na emissão do diploma de graduação, o qual teria causado a perda da oportunidade de renovação de contrato temporário como
P
rofessora da rede pública estadual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se houve falha na prestação do serviço educacional, com atraso na emissão do diploma e do certificado de conclusão de curso; e verificar se a
Demandante
faz
jus
à indenização por danos material e moral, com fundamento na teoria da perda de uma chance.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A recusa da instituição de ensino em renovar a matrícula da Acionante está amparada no art. 5º da Lei nº 9.870/99, por inadimplemento contratual, o que configura exercício regular de direito.

4. A
Suplicante
não demonstrou regularidade acadêmica ou contratual, no período posterior ao encerramento do FIES em 2017.1, tampouco comprovação de pagamento das mensalidades nos semestres seguintes, o que motivou a negativa de matrícula.

5. A documentação constante dos
fólios
comprova que a colação de grau ocorreu em 18/02/2020 e o certificado foi emitido em 20/12/2019, não havendo atraso imputável à instituição.

6. A tese de perda de uma chance não se sustenta, por ausência de comprovação de nexo causal direto entre a não renovação do contrato REDA e a suposta omissão da instituição de ensino.

7. Não comprovado ato ilícito da instituição, tampouco dano decorrente de conduta sua, é inviável o reconhecimento da responsabilidade civil pleiteada.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Lei nº 9.870/99, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000190796391002, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 25.02.2021; TJ-DF, AC nº 0004943-05.2016.8.07.0010, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 30.01.2019; TJ-RJ, AI nº 0022864-27.2023.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, j. 21.06.2023; TJ-BA, RI nº 0026488-13.2019.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Almeida Ribeiro, j. 18.10.2020; TJ-BA, APL nº 0125180-96.2009.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 05.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n° 8057422-41.2021.8.05.0001,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente

VALDIELE CONCEIÇÃO LIMA,
sendo Recorrida a
ASBEC SOCIEDADE BAIANA DE EDUCAÇAO E CULTURA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.